Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. Se a renovação da medida foi condicionada pelo juiz a quo à demonstração da alteração da situação financeira, não há que falar em violação aos princípios da celeridade, eficiência e cooperação, mas, sim, em coisa julgada, que deve ser observada.